Tribunal: STF
Processo: ARE 715035
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA DE EMBARQUE DE TERMINAL. BASE DE CÁLCULO. 1. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Matéria local. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.